Tribunal: TJMT
Processo: 0009930-86.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
IMPETRANTE(S):

OLAVO LUIZ DE ARRUDA

IMPETRADO:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
OLAVO LUIZ DE ARRUDA
contra ato atribuído ao
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado nos protestos apresentados oriundos das CDA no 2017148123 e 2017148133.
O impetrante alega que o
periculum in mora
encontra-se evidente tendo em vista que os protestos já efetivados vêm causando graves prejuízos, a exemplo da impossibilidade de tomar empréstimo financeiro (fls. 18).
Aduz, ainda, a necessidade de aplicação da Teoria da Preservação do Crédito como
fumus boni iuris
, amparado no princípio da menor onerosidade tratado no art. 805 do CPC (fls. 18).
Pautado nesses argumentos, requer seja concedida a medida liminar,
inaudita altera pars
, para que sejam sustados os protestos das CDA no 2017148123 e 2017148133, expedindo-se ofício ao Tabelião de Protesto, no endereço indicado nas certidões (fls. 19).
No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar eventualmente deferida (fls. 19).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, mister se faz a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (
periculum in mora
).
In casu,
verifica-se a ausência
fumus boni iuris
para a concessão da medida liminar vindicada.
Isso porque, as meras afirmações de que “
o direito líquido e certo do impetrante de não sofrer medidas constritivas de cobrança de débito fiscal, cujo valor se mostra ilíquido e inexigível, em decorrência da aplicação de juros abusivos, fora dos parâmetros legais e constitucionais
” (fls. 18), sem qualquer prova nesse sentido, ou documentos colacionados aos autos, não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para caracterizar a alegada ilegalidade do protesto.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes para a concessão da liminar pleiteada.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Sendo assim, mostra-se prudente aguardar-se a vinda das informações, bem como do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para uma análise mais minuciosa do direito invocado.
Ante o exposto,
indefiro
a liminar vindicada.
Nos termos da Portaria no 159/2016-PRES, que estabeleceu que a partir das 12:00 do dia 25/04/2016 todos os processos de competência da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deveriam, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio de Processo Judicial Eletrônico,
determino a imediata digitalização do
mandamus
e a sua consequente migração para o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desembargadora

MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora